Tribunal: TJSP
Processo: 2299624-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita. Hipossuficiência caracterizada.
Autor que se encontra desempregado, tendo como última ocupação registrada a função de lavador de veículos, com salário de R$ 1.363,68 (fls. 67). Comprovação de gastos ordinários, bem como de movimentações financeiras e rendimentos de valor reduzido (fls. 68/75). Ausência de bens ou

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita. Hipossuficiência caracterizada.
Autor que se encontra desempregado, tendo como última ocupação registrada a função de lavador de veículos, com salário de R$ 1.363,68 (fls. 67). Comprovação de gastos ordinários, bem como de movimentações financeiras e rendimentos de valor reduzido (fls. 68/75). Ausência de bens ou rendimentos tributáveis nos últimos três exercícios (fls. 76/78). Moradia em local de habitações modestas. A teor do art. 99, §4o, do CPC, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Comprovação da insuficiência financeira atendida, em análise perfunctória, diante das circunstâncias do caso concreto. Decisão reformada. Recurso provido, para conceder à parte agravante o benefício da justiça gratuita.